Tribunal: TJDFT
Processo: 0746733-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0746733-65.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RAKELLY RODRIGUES DE MENEZES DA LUZ DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido de sustentação oral formulado pela recorrida, ID 35236800. A sustentação oral deve ser realizada após a leitura do relatório (dispensado no caso dos Juizados Especiais), nos termos do art. 937 do CPC, porém antes de proferido o voto pelo relator. O julgamento do recurso inominado apresentado nos presentes autos, já havia sido iniciado na sessão anterior, 3a sessão ordinária de 2022, com o relator já proferindo seu voto, conforme certidão ID 35242459. Portanto, não cabe nova sustentação oral. Aguarde-se a sessão de julgamento. I. Brasília/DF, 13 de maio de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito